Tribunal: TJES
Processo: 5016080-15.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016080-15.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA GOMES TAVARES RIBEIRO

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 216,36 (duzentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), referente à restituição do valor pago por pneus não entregues. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, atribuindo à autora 70% das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 150,00, e à ré os 30% remanescentes e honorários de R$ 100,00, com suspensão da exigibilidade da autora devido ao benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão concerne a definir se a ausência de entrega do produto adquirido pela internet e a posterior demora na restituição do valor pago configuram dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, caracterizando mero aborrecimento sem repercussão nos direitos da personalidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pela autora, não se aplica ao caso concreto, pois não ficou demonstrada uma perda de tempo significativa ou uma "via crucis" em busca da solução do problema, limitando-se a autora a contatar o vendedor por WhatsApp da loja online, onde estava bloqueada.

5.
A situação apresentada não extrapola os dissabores cotidianos e não atinge bens essenciais, considerando que os pneus adquiridos não são itens de primeira necessidade e que a consumidora ajuizou a demanda apenas dois meses após a compra.

6.
Em precedentes semelhantes, os tribunais vêm afastando a indenização por danos morais nos casos de inadimplemento contratual em compras pela internet, especialmente quando o produto não possui caráter essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento contratual pela não entrega de produto adquirido pela internet, sem demonstração de prejuízo excepcional, não enseja indenização por danos morais, caracterizando mero aborrecimento cotidiano.

2. A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se somente quando comprovada perda significativa e desarrazoada de tempo na tentativa de solução amigável para o problema.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §8º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/08/2017; TJSP, AC 1000158-90.2021.8.26.0264, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22/04/2024; TJSP, AC 1003814-04.2023.8.26.0032, Rel. Des. Mário Daccache, j. 29/02/2024; TJES, Apelação n.º 0008538-45.2017.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KARINA GOMES TAVARES RIBEIRO
em face da r. sentença do evento 9759914, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
e WILSON SOUZA REIS DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
para condenar a Requerida, a restituir a requerente no valor de R$ 216,36 (duzentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), com correção monetária desde a data de seu desembolso, e juros de mora desde a citação
”.

Outrossim, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou a parte autora a arcar com o pagamento de 70% (setenta por cento) das despesas processuais, além de honorários advocatícios à parte contrária, no valor correspondente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, a parte ré, com o pagamento de 30% (trinta por cento) das despesas processuais e R$ 100,00 (cento reais) de honorários sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade da autora em razão de litigar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deferida em sentença.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9759916, a apelante sustenta, em síntese, que: I) “
in casu é clar
a
a ocorrência dos danos morais, uma vez que o próprio andamento dos autos judiciais
é
uma prova que a consumidora, ora Apelante, foi exposta à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade dos fornecedores, sendo que somente obteve o dano material pela via judicial após 02 anos e 07 meses da data da compra, situação que consiste em lesão extrapatrimonial
” (fl. 06); II) “
a abusividade da conduta dos fornecedores é clara, pois decorre de uma omissão quanto a entrega do produto, e depois outra omissão para a devolução do valor pago
” (fl. 07); III) “
também é possível identificar a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema, pois mesmo após o protocolo da ação judicial, nenhuma das Apeladas ofereceram um acordo, sequer para a devolução da quantia paga, uma vez que era certo que o produto não havia sido entregue
” (fls. 07/08); IV) “
Na hipótese do pedido principal do presente recurso de Apelação ser deferido, de modo que as Apeladas sejam condenadas ao pagamento de uma indenização por danos morais, pugna desde já que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam majorados, nos termos do art. 85, §11, CPC/15, e que incidam uma porcentagem sobre o valor total da condenação, uma vez que a r. Sentença os fixou na quantia de R$ 150,00, em respeito ao art. 85, §8º, CPC/15
” (fl. 08).

Depreende-se da exordial que a autora/apelante adquiriu dois pneus no valor de R$ 216,36 (duzentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) no site www.safrapneus.com.br em 06 de agosto de 2021, sendo o pagamento intermediado pela plataforma da ré
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
. Após a confirmação do pagamento, foi informada que os produtos estariam em separação para envio. Contudo, cerca de 20 (vinte) dias depois, o site saiu do ar e o vendedor, também requerido, a bloqueou no WhatsApp, impossibilitando o contato. Assim, e tendo em vista que não recebeu os pneus e nem conseguiu o reembolso, a autora/apelante se viu sem alternativa além de recorrer ao Poder Judiciário, buscando resolver o problema.

A recorrente pleiteou indenização por dano material e moral, obtendo êxito apenas na restituição do valor pago pelos produtos não entregues.

A autora fundamentou que a lesão extrapatrimonial decorre da “teoria do desvio produtivo”, que se baseia na perda injusta, desproporcional e desarrazoada do tempo do consumidor na busca de uma solução para a falha na prestação do serviço, e do próprio inadimplemento contratual, pela não entrega dos produtos adquiridos.

Apesar das alegações da apelante, o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.476.632/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 8/9/2017.)

Diante disso, competia à autora/apelante demonstrar a excepcionalidade da situação por ela experimentada, contudo, não há indicativo de que, na presente hipótese, houve ofensa aos seus direitos da personalidade ou mesmo de que a não entrega dos produtos lhe trouxe sofrimento intenso e profundo.

Em situações análogas à dos autos, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, vem negando indenizações por danos morais baseadas na não entrega de produtos adquiridos na internet, vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra de camisa e máscara de pesca pela internet. Produto não entregue. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa que não comportam majoração. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000158-90.2021.8.26.0264; Ac. 17814757; Itajobi; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 22/04/2024; DJESP 26/04/2024; Pág. 1915)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA COMPRA. JOGO DE PNEUS ADQUIRIDO PELA INTERNET E NÃO ENTREGUE. Dados de terceiro utilizados indevidamente em plataforma digital como suposto vendedor do produto. Falha na prestação de serviço por falta de segurança. Fortuito interno a ser suportado pelas empresas responsáveis pela plataforma virtual e gerenciamento do pagamento. Danos materiais comprovados. Danos morais inexistentes. Rejeitada a hipótese de desvio produtivo do consumidor. Parcial provimento do recurso para afastar a indenização por danos morais. (TJSP; AC 1003814-04.2023.8.26.0032; Ac. 17631148; Araçatuba; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 29/02/2024; DJESP 11/03/2024; Pág. 1872)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIREITO DO CONSUMIDOR PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET E NÃO ENTREGUE DANOS MORAIS INOCORRENTES MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANOS MORAIS AO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1) A não entrega de produtos adquiridos pela internet não tem o condão de gerar danos morais ao consumidor, tendo em vista que se trata de mero inadimplemento contratual, insuscetível de gerar transtornos que ensejem a reparação moral perseguida. Precedentes. 2) A situação vivenciada pelo consumidor não se passa de mero dissabor do cotidiano, tendo em vista que o bem adquirido não pode ser considerado um bem essencial, muito menos gerou transtorno tal ao Apelante capaz de ferir-lhe atributos personalíssimos. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Apelação n.º 0008538-45.2017.8.08.0011 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 03/05/2019)

Sopeso que os produtos adquiridos pela apelante não se tratam de bens essenciais (pneus), de modo que a não entrega não tem o condão de gerar transtornos tais que viessem a ensejar a reparação pelos danos morais reclamados.

Aliás, entre a realização do pedido e o ajuizamento da demanda decorreram apenas dois meses, sendo que a consumidora se limitou a entrar em contato pelo WhatsApp da loja online, onde estava bloqueada, logo, não está configurada a “via crucis” na tentativa de obter de volta o reembolso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o desprovimento do recurso, majoro exclusivamente a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a parte litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.